Tribunal: TJDFT
Processo: 0740653-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. IMPOSIÇÃO. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL.
1. É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. Tema 647 do STF.
2. Não tendo o apelante demonstrado, de maneira indene de dúvidas, a origem lícita do bem de valor econômico apreendido em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a declaração de perdimento em favor da União (art. 91, inciso II, do CP, e art. 63 da Lei no 11.343/06.
3. Apelo conhecido e não provido.